Tribunal: TJSP
Processo: 1501074-91.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Expediente do exercício de 2016. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela executada Regina, e declarou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da mesma. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Análise da ilegitimidade passiva que se mostra necessária também a

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Expediente do exercício de 2016. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela executada Regina, e declarou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da mesma. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Análise da ilegitimidade passiva que se mostra necessária também a fim de analisar se cabível a condenação da municipalidade em honorários advocatícios, ainda que haja comunicação da quitação do débito, acompanhada de pedido de extinção da execução. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem não era proprietário do imóvel tributado na época em que ocorreu o fato gerador, efetivado o lançamento e praticado o ato administrativo (inscrição do débito na dívida ativa) que visa justamente verificar a regularidade da exigência. Honorários advocatícios devidos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1501074-
91.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, são apelados ANA REGINA DE BRITO GHILARDI e
ROGERIO GHILARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501074-91.2017.8.26.0366 -Voto no 17372
2
Voto n. 17372
Ano: 2020
Apelação n. 1501074-91.2017.8.26.0366
Comarca:
Mongaguá
Apelante:
Município de Mongaguá
Apelados:
Ana Regina de Brito Ghilardi e Rogerio Ghilardi
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de
Expediente do exercício de 2016. Sentença que acolheu exceção
de pré-executividade oposta pela executada Regina, e declarou
extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da
ilegitimidade
passiva
da
mesma.
Insurgência
da
Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Análise
da ilegitimidade passiva que se mostra necessária também a
fim de analisar se cabível a condenação da municipalidade em
honorários advocatícios, ainda que haja comunicação da
quitação do débito, acompanhada de pedido de extinção da
execução. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem
não era proprietário do imóvel tributado na época em que
ocorreu o fato gerador, efetivado o lançamento e praticado o
ato administrativo (inscrição do débito na dívida ativa) que
visa justamente verificar a regularidade da exigência.
Honorários advocatícios devidos. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Município de
Mongaguá contra a r. sentença de p. 52/56 que, nos autos da execução fiscal movida
em face de Ana Regina de Brito Ghilardi, acolheu exceção de pré-executividade
apresentada pela executada, e extinguiu a execução, ante o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da mesma. Ante a sucumbência, a municipalidade foi condenada
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
A apelante sustenta, em síntese, que (I) os executados
descumpriram com obrigação acessória de manter atualizado o cadastro do imóvel
junto à prefeitura, de forma que indevido o reconhecimento de sua ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501074-91.2017.8.26.0366 -Voto no 17372
3
passiva; (II) indevida a condenação da municipalidade em honorários advocatícios,
tendo em vista a quitação do débito pelo compromissário comprador do imóvel. Por
fim, pugna pela reforma da r. sentença com a extinção da execução, nos termos do art.
924, II do CPC, sem condenação da municipalidade em honorários advocatícios (p.
61/66).
A executada apresentou contrarrazões de p. 82/94.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Mongaguá em face Ana Regina de Brito Ghilardi, pretendendo a cobrança de
crédito tributário proveniente de IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Expediente
do exercício de 2016, no valor total de R$ 3.707,74.
A executada Ana Regina compareceu espontaneamente aos autos,
apresentando exceção de pré-executividade de p. 16/25, em que alegava, em síntese,
que: (I) não foi dada oportunidade de manifestação à executada nos autos dos
processos administrativos que levaram ao lançamento dos tributos executados; (II) é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, ante a alienação do imóvel
ainda em 2006.
A exequente apresentou impugnação de p. 38/45, seguida de
comunicação da quitação do débito pela executada, com pedido de extinção da
execução nos termos do art. 924, II, do CPC (p. 47).
A executada se manifestou sobre a notícia de quitação, alegando
que o pagamento foi realizado pelo atual proprietário do imóvel e não pela executada,
reiterando sua alegação de ser parte ilegítima.
Em seguida, foi proferida a r. sentença de p. 52/56 que, acolheu
exceção de pré-executividade apresentada pela executada, e extinguiu a execução, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501074-91.2017.8.26.0366 -Voto no 17372
4
o reconhecimento da ilegitimidade passiva da mesma, bem como, ante a sucumbência,
condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
500,00.
A municipalidade então procedeu a interposição do presente
recurso de apelação, p. 61/66, apresentado, posteriormente, novos pedidos de extinção
da execução nos termos do art. 924, II, do CPC (p. 67 e 68).
Em razão dos pedidos, foi proferida nova sentença extintiva,
acolhendo o pedido da municipalidade, bem como condenando a executada ao
pagamento das despesas processuais (p. 69).
Tal sentença foi revogada pela decisão de p. 79, que acolheu os
embargos de declaração opostos pela executada (p. 74/75), onde se determinou a
intimação da executada para apresentar contraminuta ao recurso de apelação do
município.
Pois bem.
Preliminarmente, cumpre destacar que, embora haja a indicação do
atual proprietário do imóvel na CDA (Sr. Janderson Borelli Chacon), há que se
reconhecer que a inicial foi clara ao estabelecer que a presente execução fiscal foi
proposta tão somente em face da antiga proprietária do imóvel (Sra. Ana Regina de
Brito Ghilardi), sem qualquer requerimento contra o atual proprietário do imóvel.
Ademais, verifica-se que das petições requerendo a extinção da
execução, não há qualquer documento que indique que a executada tenha realizado a
quitação. Ao contrário, verifica-se da petição de p. 50/51, a executada alega que o
pagamento foi realizado pelo atual proprietário do imóvel, terceiro estranho ao
processo.
Dessa forma que não restou comprovado, que a quitação foi
realizada pela executada, conforme alega a exequente, ônus que competia à exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501074-91.2017.8.26.0366 -Voto no 17372
5
e com o qual não se desincumbiu.
Ainda em preliminar, embora haja nos autos a notícia da quitação
dos créditos ora executados (p. 47, 67 e 68), acompanhada de pedido de extinção da
execução nos termos do 924, II do CPC, de forma que não há interesse da exequente
no prosseguimento da execução, ainda se mostra necessária a análise da alegada
ilegitimidade passiva.
Isso porque tal análise se mostra necessária para a atribuição do
ônus de sucumbência, tendo em vista que a quitação do débito realizada por terceiro
estranho ao processo, ainda que sujeito passivo da obrigação tributária, após a
apresentação de exceção de pré-executividade, não afasta da exequente a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos, caso proposta a
execução contra parte ilegítima.
Quanto à questão de fundo, com efeito, não se trata de simples
substituição processual do sujeito passivo antes da estabilização da lide, mas sim de
tentativa de execução contra quem não era proprietário do imóvel nas datas dos fatos
geradores.
Os documentos juntados aos autos trazem que antes da inscrição
do débito na dívida ativa, o atual proprietário do imóvel já poderia ser apontada
como sujeito passivo do tributo (IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de
Expediente do exercício de 2016). Na Matrícula do imóvel tributado (p. 31/32)
consta que o imóvel tributado pertencia a executada, Sra. Ana Regina de Brito
Ghilardi, até a data de 10 de fevereiro de 2006, oportunidade em que o imóvel foi
alienado ao Sr. Janderson Borelli Chacon (cf. registro na 4).
O ato administrativo caracterizado pela inscrição de um débito na
dívida ativa tem por finalidade justamente verificar a regularidade da exigência fiscal.
Neste ponto, vale ressaltar que, embora inaplicável ao caso
concreto a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o atual
proprietário já se encontrava indicado na CDA, de forma que não haveria necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501074-91.2017.8.26.0366 -Voto no 17372
6
de substituição do título para inclusão do mesmo no polo passivo, o Município não
moveu a presente execução contra o mesmo, mas apenas contra a ex-proprietária do
imóvel, parte ilegítima, cuja defesa foi apresentada exclusivamente pela mesma,
apresentando, inclusive, alegação que, em tese, não aproveitaria ao atual proprietário do
imóvel.
Por fim, o descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro imobiliário), propalado pela apelante nas razões recursais, nem em tese
interfere na ilegitimidade passiva de quem nunca integrou a relação jurídico-tributária.
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o
credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito
passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de informação constante de
registro público, destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
Quanto aos honorários, há que se reconhecer que a propositura da
presente execução pelo Município, contra parte ilegítima, levou a mesma a constituir
advogado para representar seus interesses, bem como apresentar sua defesa, a fim de
ver reconhecida a sua ilegitimidade.
Dessa forma, proposta a execução contra parte ilegítima, de rigor a
condenação da municipalidade nos honorários advocatícios, ainda que tenha ocorrido a
quitação da obrigação principal por terceiro, estranho à presente execução, após a
apresentação da exceção de pré-executividade.
Assim sendo, de rigor, o não provimento do presente recurso
de apelação.
Ante a sucumbência da municipalidade, também em fase
recursal, de rigor a majoração dos honorários advocatícios inicialmente fixados,
nos termos do §11 do art. 85 do CPC, em R$ 500,00, totalizando R$ 1.000,00.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501074-91.2017.8.26.0366 -Voto no 17372
7
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou
nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso com
majoração da verba honorária.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)